Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011691-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CELIO BATISTA MARTINS FILHO
AGRAVADO:- FELIPE MECIANO
Agravo de Instrumento n. 1011691-16.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, em Ação de Interdito Proibitório, deferiu a liminar devendo ser expedido mandado de interdito proibitório, a ser respeitado por todo e qualquer pretenso invasor da área rural objeto dos autos, qual seja, Fazenda Iriri Novo com área de 2.494,4359 ha (Dois mil quatrocentos e noventa e quatro hectares, quarenta e três ares e cinquenta e nove centiares) localizada na Área Devoluto II da Gleba Jarina situada no município de Peixoto de Azevedo-MT, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial limitada a R$500.000,00 (Quinhentos mil reais), sem prejuízo de serem compelidos a ressarcirem ao autor eventuais danos materiais que venham a ser experimentados em decorrência das ações inadvertidas de possíveis invasores, pelos requeridos ou terceiros.
O agravante alega que o feito tramita em conjunto com a Reintegração de Posse n. 1000351-06.2020.8.11.0023, interposta por ele contra o agravado, com o mesmo objeto e causa de pedir.
Aduz que o juízo a quo está sendo parcial porque, embora as demandas estejam na mesma fase processual, ele analisou apenas o Interdito, ou seja, não aguardou a juntada do Auto de Constatação da Reintegração de Posse, o qual foi encartado no mesmo dia em que foi proferida a liminar. Acrescenta que por esse motivo ela é nula, visto que não foi observado o que estabelece o § 3o do art. 55 do CPC.
Argumenta o não preenchimento dos artigos 561, 562, 567 e 568 do CPC para a concessão da medida de urgência, por que nem o agravado nem seus antecessores exerceram a posse sobre a área.
Diz que a alegada posse do Recorrido foi “adquirida” de forma ARDIL, ÀS ESCONDINDAS, OCULTA ao Recorrente, e com SUBTERFÚGIOS, visto que aquele construiu uma ponte sobre o Rio Iriri e adentrou pelos FUNDOS da fazenda, de forma totalmente SORRATEIRA, caracterizando, assim, uma POSSE INJUSTA (CLANDESTINA), a qual, obviamente, não merece qualquer tutela jurisdicional. E mais, o Auto de Vistoria, Constatação e Avaliação juntado na Reintegração de Posse, rechaça o argumento de posse do recorrido, além do que é divergente daquele apresentado no Interdito.
Afirma que está no local desde 2005, e a área sempre possuiu limites e confrontações respeitadas por todos os lindeiros conforme consta do Memorial Descritivo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Interdito proibitório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos postos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento pois, ao que consta, nenhuma das partes necessitam das terras para o sustento. Ao contrário, segundo afirmam, se trata-se de “mata preservada”.
Assim prudente, por ora, aguardar a manifestação da outra parte que, juntamente com toda a documentação apresentada, será minuciosamente analisada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator